Tribunal: TJDFT
Processo: 0728473-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. INÉPCIA PARCIAL DO RECURSO RECONHECIDA DE OFÍCIO. MÉRITO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE.
1. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 330, §1o, que a petição inicial deverá ser considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir (inciso I); o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico (inciso II); da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (inciso III); e contiver pedidos incompatíveis entre si (inciso IV).
1.1. Constatado que, no caso concreto, o pedido e a causa de pedir foram descritos de forma adequada e apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida pelo autor, viabilizando o regular exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do réu, não há como ser reconhecida a inépcia da inicial.
1.2. Eventual inexistência das ilegalidades e abusividades apontadas pelo autor insere-se na órbita do mérito da causa, podendo conduzir à improcedência do pedido inicial, não se tratando de circunstância apta a ensejar o reconhecimento da inépcia da inicial.
1.3. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o artigo 1.014 do Código de Processo Civil, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
2.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação a questões resolvidas na instância antecedente.
2.2. Ao suscitar, no recurso de Apelação, fundamentos fáticos e jurídicos não arguidos no primeiro grau de jurisdição, a parte recorrente incorre em inovação recursal, vedada pelo artigo 1.014 do Código de Processo Civil, inviabilizando o exame da matéria inovadora, sob pena de supressão de instância e de afronta aos princípios do contraditória e da ampla defesa.
2.3. Observado que a parte apelante incorreu em inovação recursal quanto às teses suscitadas na Apelação Cível como fundamento para a reforma da sentença em relação ao pedido de declaração de nulidade da cobrança de tarifas bancárias, do IOF, de multa, de CET e da imposição de contratação compulsória de seguro prestamista, não há como ser conhecido o recurso em relação a tais matérias.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, somente sendo admitida a sua revisão em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e, no caso concreto, perfeita demonstração da abusividade.
3.1. Não estando demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada pelas partes, não há razão para que seja promovida a revisão contratual em relação a tal encargo.
4. De acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).
4.1. Tratando-se de contrato de mútuo que estipula expressamente a incidência de juros remuneratórios anuais em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por inexistente qualquer ilicitude ou abusividade a justificar a revisão contratual.
5. Apelação Cível parcialmente conhecida. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada. Na extensão conhecida, recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.